Tribunal: TJMT
Processo: 1010387-11.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010387-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.724.430/0001-56 (EMBARGANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1010387-11.2022.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Neva Comércio e Representações Ltda. – em recuperação judicial

Embargada:
Claro S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1010387-11.2022.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Neva Comércio e Representações Ltda. – em recuperação judicial

Embargada:
Claro S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Neva Comércio e Representações Ltda. – em recuperação judicial em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1010387-11.2022.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi contraditório
, uma vez que
a questão posta nos autos não se trata apenas de correção de valores cobrados, mas sim, de relações jurídicas que sequer constavam na inicial, sendo apresentados novos valores das dívidas, com inclusão de outras faturas em montante superior ao que fora apontado inicialmente.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi contraditório ao apontar a existência de oposição a habilitação de crédito, haja vista que houve a concordância com o valor inicialmente apresentado

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 143499682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1010387-11.2022.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Neva Comércio e Representações Ltda. – em recuperação judicial

Embargada:
Claro S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que o julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos, verbis:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Já o art. 329, do CPC, assim dispõe, verbis:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

À vista disso, não se desconhece que após a citação do réu, a alteração do pedido e da causa de pedir depende do seu consentimento, todavia, no caso em voga, houve apenas correção dos valores cobrados, ante a inclusão de faturas consumidas pela própria recuperanda, ora agravante, antes do pedido de recuperação judicial, restando evidente a inexistência de julgamento extra petita nesse particular
.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
4. Inexistência de alteração.

Inexiste alteração da causa de pedir se o demandante, ao longo do processo
, limita-se a aperfeiçoar a narrativa de circunstâncias não essenciais, atribui às suas alegações de fato qualificação jurídica diferente da originalmente atribuída (sem a efetiva alteração do fato constitutivo), alega norma jurídica diversa da invocada inicialmente (desde que ambas levem ao mesmo efeito jurídico) ou
efetua mera correção de erros materiais.
[...]” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

Ultrapassada essa questão, é cediço que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo resistência na habilitação do crédito, é cabível a imposição dos honorários advocatícios.

In casu, é indiscutível que a recuperanda, ora agravante, opôs resistência a habilitação de crédito apresentada pela credora, ora agravada, motivo pelo qual não há razão para qualquer inconformismo no que diz respeito a condenação em honorários advocatícios
.

Nesse sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior, verbis:

“Adotou o Código, assim, o princípio da sucumbência, que consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo.

Assenta-se ele na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão. Por isso mesmo, a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer culpa do litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência basta, portanto, o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 3ª Ed. São Paulo: Editora Forense, p. 96).

Nessa trilha, o c. STJ a tempo pacificou entendimento, verbis:

“COMERCIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA PACIFICADO.
Assentou a jurisprudência da 2ª Seção do STJ que, no processo falimentar, havendo habilitação de crédito impugnada, é cabível a imposição de honorários advocatícios ao vencido
” (EREsp n. 188.759/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 04.06.2001 – NEGRITEI).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART.
544
DO
CPC
) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia. 2.
É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 62.801/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.08.2013 – negritei).

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO.

1. Admite-se o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, desde que presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo interno. Precedentes.

2.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes
.

3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1.197.177RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2013
– negritei).

No mesmo sentido, soa a jurisprudência deste Tribunal, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – EXEGESE DO ART. 20, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos processos em que não houver condenação, a fixação da verba honorária deverá se dar de forma equitativa, com observância das alíneas do § 4º do art. 20 do CPC.
” (RAI n. 23.066/2014, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.06.2014 – negritei)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO – DECISÃO DE RECLASSIFICAÇÃO – CREDOR QUIROGRAFÁRIO – DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO DE CESSÃO FIDUDICÁRIA EM GARANTIA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – VALOR ARBITRADO DE FORMA EQUÂNIME - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“O STJ entende que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial

do

devedor os direitos de crédito cedidos fiduciariamente por

ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário

existentes

na

data

do

pedido

de

recuperação, independentemente

de

a cessão ter ou não sido inscrita no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1009521).

O pedido de habilitação de crédito em falência tem caráter declaratório, contudo, em caso de litigiosidade, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios
.” (RAI n. 17.854/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.06.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO –

“
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019)” (RAI n. 1021070-78.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 02.03.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 139123193 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a inexistência de contradição no v. acórdão quanto a alegação de que a questão posta nos autos não se trata apenas de correção de valores cobrados, mas sim, de relações jurídicas que sequer constavam na inicial, sendo apresentados novos valores das dívidas, pois, conforme esposado na fundamentação do
decisum
colegiado, o certo é que não se desconhece que após a citação do réu, a alteração do pedido e da causa de pedir depende do seu consentimento, todavia, no caso em voga, houve apenas correção dos valores cobrados, ante a inclusão de faturas consumidas pela própria recuperanda, ora embargante, antes do pedido de recuperação judicial, restando evidente que se trata da mesma relação jurídica e de valores gastos pela mesma, não havendo razão para qualquer inconformismo neste ponto.

Ultrapassada essa questão, ainda que a recorrente defenda que não opôs resistência a habilitação de crédito, convém esclarecer que tal alegação é absurda, para se dizer o mínimo, tendo em vista que além de não concordar com os valores apresentados pela credora, ainda interpõe recursos e mais recursos para não ver o crédito satisfeito.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação do dispositivo legal suscitado, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022